Tribunal: TJES
Processo: 5011986-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restar eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu
, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade da conduta adotada pela Recorrente que procedeu ao aumento da carga solicitada pela Recorrida, sem, contudo, cientificá-la acerca da necessidade de adequação das instalações internas, circunstância que, a princípio, enseja falha na prestação de serviço.

III.
Incontroversa a existência de falha nas instalações internas da unidade consumidora da Recorrida, pois apontada por ambas os litigantes, logo, não era possível a prestação de serviço de aumento da carga sem a prévia adequação dessas instalações, fato não observado pela Recorrente e que acabou colocando a vida da consumidora e de sua família em risco.

IV.
A Resolução nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 atribuiu ao consumidor a responsabilidade pela adequação das caixas, quadros e painéis destinados à instalação de medidores de energia elétrica, contudo, incumbiu à Recorrente o dever de prestar a adequada informação ao consumidor, o que não restou devidamente observado pela Recorrente.

V.

“Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011986-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AMELIA GUDI FERREIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restar eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu
, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade da conduta adotada pela Recorrente que procedeu ao aumento da carga solicitada pela Recorrida, sem, contudo, cientificá-la acerca da necessidade de adequação das instalações internas, circunstância que, a princípio, enseja falha na prestação de serviço.

III.
Incontroversa a existência de falha nas instalações internas da unidade consumidora da Recorrida, pois apontada por ambas os litigantes, logo, não era possível a prestação de serviço de aumento da carga sem a prévia adequação dessas instalações, fato não observado pela Recorrente e que acabou colocando a vida da consumidora e de sua família em risco.

IV.
A Resolução nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 atribuiu ao consumidor a responsabilidade pela adequação das caixas, quadros e painéis destinados à instalação de medidores de energia elétrica, contudo, incumbiu à Recorrente o dever de prestar a adequada informação ao consumidor, o que não restou devidamente observado pela Recorrente.

V.

“Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

5011
VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id nº 6708908), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento ao Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão de
DECISÃO
exarada nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
AMÉLIA GUDI FERREIRA.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que o Acórdão não considerou que “
a necessidade de instalação/substituição/adequação de padrão para o recebimento do aparelho medidor e fiação, é uma obrigação legal do Consumidor
”, razão pela qual “
a Embargante pugna pela reanálise da decisão, para que seja minuciosamente analisada a problemática que envolve padrão e aparelho medidor na unidade consumidora, sendo necessária a adequação do padrão de energia no local pelo Consumidor, antes que haja uma ligação de energia elétrica através da instalação/substituição de aparelho medidor pela Concessionária, por segurança
”.

Intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta, intempestivamente.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos da norma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Com efeito, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade da conduta adotada pela Recorrente que procedeu ao aumento da carga solicitada pela Recorrida, sem, contudo, cientificá-la acerca da necessidade de adequação das instalações internas, circunstância que, a princípio, enseja falha na prestação de serviço.

A propósito, restando incontroverso a existência de falha nas instalações internas da unidade consumidora da Recorrida, pois apontada por ambas os litigantes, não era possível a prestação de serviço de aumento da carga sem a prévia adequação dessas instalações, fato não observado pela Recorrente e que acabou colocando a vida da consumidora e de sua família em risco.

Como enfatizado, a Resolução nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução nº 414/2010 que tratava sobre o tema, atribuiu ao consumidor a responsabilidade pela adequação das caixa, quadros e painéis destinados à instalação de medidores de energia elétrica, contudo, incumbiu à Recorrente o dever de prestar a adequada informação ao consumidor, o que não restou devidamente observado pela Recorrente.

Em sendo assim, é impositiva a aplicação do entendimento da Corte de Superposição, no sentido de que
“
sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.